Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721515-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Agravado (s): DENIZE GLORIA FRAZÃO E OUTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Considerando que o comprovante de pagamento do agravo (ID 72350373) não representa o valor correto das custas (R$23,26) em relação à via recursal escolhida; E que, na forma do §5o, do art. 1007, CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento a ser realizado; em atenção ao art. 932, parágrafo único, CPC, cumpra-se a exigência do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 02 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator